Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0721694-17.2020.8.07.0000 Agravante (s) : CELIA CARDOSO DOS SANTOS Agravada (s) : PAULO JOSE DOS SANTOS e DISTRITO FEDERAL Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO JOSE DOS SANTOS contra decisão de id 17666572 - Pág. 40, prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, na pretensão de obrigação de fazer autuada sob o no 0702751-92.2020.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando-se os autos originários se constatou a existência de processo contendo mesmas partes e causa de pedir (no 0703323-48.2020.8.07.0018), que foi extinto em razão de litispendência pela anterior existência do processo de origem do presente agravo de instrumento. Contudo, a despeito da extinção do processo, é certo que, em razão de decisão proferida naqueles autos, houve o ajuizamento do agravo de instrumento no 0712543-27.2020.8.07.0000, o qual foi distribuído à 4a Turma Cível, com relatoria do eminente Desembargador Relator Sérgio Rocha, indicando situação de prevenção. Assim, em atenção ao disposto no artigo 81, caput, do RITJDFT, redistribua-se estes autos de recurso à e. 4a Turma Cível, a quem a princípio compete o exame prefacial. Ao ensejo, poderá a d. Secretaria da 4a Turma examinar quanto à oportunidade de se preceder à correção dos polos ativos e passivos, para que figurem em conformidade com a alteração realizada no processo de origem, eis que a parte agravante, em verdade, é CÉLIA CARDOSO DOS SANTOS, a qual não mais representa o agravado PAULO JOSÉ DOS SANTOS. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator